Tribunal: STF
Processo: Rcl 91856
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tools4change Marketing Direto Ltda. - Epp alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000817-47.2022.5.02.0082, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a relação mantida com a parte beneficiária é estritamente civil/comercial, pois regida por contrato de prestação de serviços. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, razão pela qual o acórdão impugnado estaria em descompasso com os precedentes apontados.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ADC 48.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar a ADC 48 e a ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas. 

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre as partes, o juízo de piso reconheceu a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, conforme seguinte trecho da sentença:

Consigno, primeiramente, que nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e conforme doutrina e jurisprudência majoritária, para a configuração do vínculo empregatício, é necessária a presença de cincos requisitos, a saber: prestação de trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.
A questão não merece maiores debates, uma vez que a reclamada não compareceu à audiência designada e, consequentemente, não apresentou resistência às pretensões autorais. 
Neste sentido o princípio da primazia da realidade tem por fundamento segundo o qual a realidade dos fatos prevalece sobre os registros documentais, fls.195/222, contrato de prestação de serviço e notas fiscais como autônomo. Quando a realidade é mascarada e devidamente provada, confissão ficta da reclamada, torna-se nulo de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT.
Assim, diante da confissão ficta da reclamada, restaram verificados os requisitos para a configuração da relação de emprego, pelo que reconheço o vínculo empregatício existente entre as partes, no período compreendido entre 08/02/2021 e 20/02/2022, na função de Captadora de Recursos.

O Tribunal Regional do Trabalho manteve o entendimento pelos seguintes fundamentos:

A reclamante ajuizou a presente ação postulando o reconhecimento de vínculo empregatício, sob alegação de que foi admitida por meio de contrato de prestação de serviços fraudulento, contudo, trabalhou em prol da reclamada de forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual.
Não há discussão sobre o desenvolvimento da função de promoção comercial, atividade que pode ser desempenhada tanto por empregado, como através de trabalhador autônomo, situando-se em zona grise das relações de trabalho. 
Cabe, então, estudo minucioso das peculiaridades do caso, a fim de se aferir o correto enquadramento da relação havida. 
A reclamada atua em serviços de marketing direto, nos termos da cláusula 3ª de seu contrato social (ID. 5df0a6d - fl. 126), e a reclamante atuava na promoção de doações à UNICEF (petição inicial, ID. f719819 - fl. 6), mediante a percepção de duas vezes o valor de cada doação realizada por doador efetivo captado, além de 50% das doações feitas por potenciais doadores encontrados em eventos e que se tornam doadores efetivo (ID. 9658c98 - fls. 33/35), além de outros bônus indicados no contrato de prestação de serviços. 
As conversas mantidas por rede social e que instruem a inicial revelam que a autora trabalhava apenas em locais e eventos indicados pela reclamada e estava submetida ao cumprimento de metas por ela impostas, sob pena de não pagamento da remuneração devida e dispensa (ID. a8b3c33 - fls. 50/58). Aflora, aqui, típica situação de subordinação estrutural, pois o desenvolvimento das atividades laborais estava condicionado à estrutura e sistema de trabalho definidos pela empresa, sem exceção. 
As mensagens de rede social, juntadas pela reclamada, reforçam a subordinação, pois nos dias em que a reclamante não trabalhou, precisava avisar o responsável pelo time, além de outros superiores, como "Jarbas" (ID. 5069376 - fl. 225) e "Cibele" e "Flávia" (fl. 226). 
Os demais requisitos da relação de emprego são inequívocos, pois houve o labor regular por todo o período compreendido entre 08/02/2021 e 20/02/2022, como comprovam as notas fiscais emitidas (ID. 1bb8004 - fls. 212/222), a revelar a não eventualidade e onerosidade. 
A reclamante não podia indicar substituto, e apenas recebia pelos serviços executados com pessoalidade.
Atendidos os requisitos legais (artigos 2º e 3º da CLT), mantenho a r. sentença que declarou o vínculo de emprego entre 08/02/2021 e 20/02/2022, na função de Captadora de Recursos, e o distrato mediante pedido de demissão, como reconhecido na inicial. 
Devidas, então, as verbas rescisórias deferidas em sentença, consistentes em 11/12 avos de gratificação natalina de 2021; 2/12 avos de salário trezeno de 2022; férias vencidas de 2021/2022 com o terço constitucional; e depósitos do FGTS de todo o contrato. 
Mantenho a determinação para lançamento das informações do contrato de trabalho reconhecido na CTPS da autora. 
Não cabe impugnação ao enquadramento sindical, eis que os documentos juntados com a inicial revelam que as entidades sindicais representam a categoria preponderante da empregadora (publicidade e marketing). 
Merece reparo o julgado, todavia, quanto às diferenças salariais, uma vez que a reclamante, em diversos meses, recebeu substancial quantia, como R$ 5.405,00 em novembro de 2021 (ID. 1bb8004 - fl. 218). 
A norma coletiva da categoria estabelece o piso normativo de R$ 1.607,00 para a cidade de São Paulo (local de efetivo exercício da autora), a partir de 01/03/2020 (ID. d5cffe3 - fl. 79), acolhido pelo Juízo para todo o contrato (sentença, ID. f929190 - fl. 340). E apenas em poucas oportunidades o piso não foi obedecido, a exemplo do mês de maio de 2021 (ID. 1bb8004 - fl. 212) e dezembro de 2021 (fl. 219). 
Reformo, para limitar a condenação a diferenças salariais apenas aos meses sem recibos de pagamento, e, nos meses com recibo, somente quando houve pagamento de remuneração inferior a R$ 1.607,00. 
Nada a reparar.

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente